Tribunal: TJMT
Processo: 0008740-43.2009.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0008740-43.2009.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Telefonia, Cobrança indevida de ligações, Bancários, Multa Cominatória / Astreintes]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[IDENIR FERREIRA DE QUEIROZ - CPF: 474.251.301-06 (EMBARGANTE), ALMIR MARCELO GIMENEZ GONCALVES - CPF: 830.494.361-15 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0329-32 (EMBARGADO), USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO), FLAVIA NEVES NOU DE BRITO - CPF: 932.751.705-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO DE

APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DA AÇÃO DE TITULO EXECUTIVO JUDICIAL. OBSCURIDADE. VÍCIO INEXISTENTES. PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA.

REJEITAÇÃO DOS EMBARGOS.

Se não há, no acórdão, omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas o mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, não há outro caminho senão o desprovimento dos embargos de declaração.

Não existindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos devem ser rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração (id.n.º 10498468) opostos por IDENIR FERREIRA DE QUEIROZ, em face de acordão que por unanimidade, desproveu Recurso de Apelação.

Em suas razões alega: “ Vossa Excia entendeu que a penhora foi antes do plano de recuperação judicial e, consequentemente, o crédito exequendo deve submeter-se ao plano de recuperação.

Ocorre, entretanto, que deve ser esclarecido se os valores depositados, atrelados aos autos, serão remetidos ao juízo da recuperação judicial ou serão liberados em favor da empresa que esta em processo de recuperação.

Assim sendo, para que não resulte inclusive em fraude contra credores, pugna-se para que seja sanada a obscuridade inerente aos valores que estão depositados nos autos, se serão estes valores levantados em favor da recuperanda ou serão remetidos ao juízo da recuperação judicial.”

A final pede deferimento.

Sem manifestação do Embargado, conforme certidão (id.n.º 106397966).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Embargos de Declaração (id.n.º id.n.º 10498468) opostos por IDENIR FERREIRA DE QUEIROZ, em face de acordão que por unanimidade, desproveu Recurso de Apelação.

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos faz-se necessária à demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Como sabido, o recurso de Embargos serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia. ” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015)

Pois bem.

O Embargante argumenta que acordão é obscuro, devendo ser esclarecido quanto aos valores depositados, atrelados aos autos se, estes serão remetidos ao juízo da recuperação judicial ou serão liberados em favor da empresa que está em processo de recuperação.

Registro que na sentença proferida pelo juízo de primeiro assim constou (id.n.º 94634576): “Ante o exposto, exaurido o interesse processual na espécie, julgo extinto o presente feito.
Ademais, determino o levantamento do montante bloqueado na espécie em favor da executada
, mediante a expedição de alvará.” (destaquei)

Em sede recurso de Apelação o Embargante/Apelante requereu (id.n.º 93242023): “Assim sendo, requer, por critério de justiça e de direito, seja o presente Recurso de Apelação provido, em especial para: a) reformar a decisão do juízo de piso, que extinguiu o presente feito e as execuções provisórias, reconhecendo o juízo originário como competente para processar e julgar o presente feito, determinando o prosseguimento da presente demanda.”

Ao recurso de Apelação foi negado provimento (103759983), mantendo incólume a sentença prolatada pelo juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Rondonópolis.

Desta feita não há que falar em obscuridade.

Assim, da simples leitura das ponderações dos embargos, já se afigura nítido o intuito dos embargantes de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Malgrado os argumentos do Embargante, este sequer conseguiu demonstrar a existência dos vícios elencados não art. 1022 do CPC, de forma que as suas ilações não passam de mero inconformismo com a decisão, sendo certo que requer a reapreciação dos elementos dos autos para o fim de prevalecer a sua tese. Destaco ainda que
os Embargos Declaratórios não devem ser utilizados para provocar um reforço na fundamentação
, ou para suposta correção de má apreciação de prova, nem tampouco para a veiculação de quaisquer críticas nesse sentido, porque estas são nítidas matérias de mérito, e que, portanto, não se cingem aos estreitos limites dessa espécie recursal.

Registro, que os “embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4ª Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Desta feita, não há falar, no caso, na presença de qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil,

o que mostra a total impertinência dos embargos aviados, razão pela qual, os embargos, mesmo quando para efeito de prequestionamento, devem ser rejeitados.

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
REJEITO
Recurso de Embargos de Declaração opostos por
IDENIR FERREIRA DE QUEIROZ.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2021